Tribunal: TJDFT
Processo: 0702718-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702718-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - EPP AGRAVADO: ESTADO DO PIAUI DESPACHO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 32548779. À agravante para manifestar-se acerca do agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 25.02.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR